Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. APELO CONHECIDO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. Tendo a parte recorrente interposto uma espécie recursal pela outra, impõe-se o conhecimento da irresignação ante o princípio da fungibilidade recursal, desde que não se trate de erro grosseiro ou de má fé e que respeitado o prazo previsto para o recurso adequado.
2. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio, efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017.
3. Só são devidos os honorários advocatícios previstos no estatuto de associação particular nos casos em que há o pagamento extrajudicial ou purgação da mora.
4. Inexistindo o pagamento da dívida, sendo necessário o ajuizamento de ação de cobrança, deve prevalecer a previsão geral disposta no art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.